Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714764-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que determinou a emenda ao requerimento de cumprimento de sentença apresentado em face CONDOMINIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE, nos seguintes termos: “De início, altere a Secretaria a composição ativa e passiva nos termos da derradeira petição, bem como a classe do feito para cumprimento de sentença. Feito, intimo a parte credora para que requeira primeiro a liquidação de sentença das benfeitorias ou se limite a requerer o cumprimento de sentença somente da parte líquida. Em qualquer dos cenários, deverá apresentar nova petição inicial. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento” (ID 15542944, autos originais). A agravante requer que seja anulada a decisão agravada por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal – CF e do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para que seja: 1) reconhecida a desnecessidade da fase de liquidação de sentença; 2) recebido o cumprimento de sentença; e 3) homologado os cálculos dos valores devidos pelas benfeitorias úteis e necessárias, os quais devem ser atualizados desde a data do desembolso e com incidência de juros de mora, desde a citação (10 de janeiro de 2017). Preparo recolhido (IDs 45910004/5). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 46141968). Posteriormente, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 46495196). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator